Tribunal: TJSP
Processo: 1002575-02.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência manifestada pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação – Pretensão do requerente para que seja reconhecido o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e nulidade do contrato firmado, repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de ser compensado por danos morais no importe de

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência manifestada pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação – Pretensão do requerente para que seja reconhecido o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e nulidade do contrato firmado, repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de ser compensado por danos morais no importe de R$10.000,00 – Descabimento – Cerceamento de defesa não caracterizado – Emissão de cédula de crédito que restou devidamente comprovada pela requerida, com a disponibilização e utilização de quantias que foram depositadas em conta de titularidade do requerente, sendo a improcedência do feito de rigor – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.